Tribunal: TJMT
Processo: 1016201-72.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1016201-72.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[ALDO DE MATTOS SABINO JUNIOR - CPF: 364.170.339-53 (ADVOGADO), SOLO VIVO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 82.601.345/0006-70 (AGRAVANTE), ODAIR CORTES DE MIRANDA - CPF: 175.806.921-04 (AGRAVADO), MAXIAGRO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 05.484.516/0001-72 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DECISÃO QUE JULGA IMPROCEDENTE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A desconsideração da personalidade jurídica é instituto que combate a separação entre o direito e a realidade e permite ignorar os efeitos da personificação jurídica; impedindo a realização de manobras lesivas aos credores, mediante afastamento do patrimônio de investidas dos credores.

São requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, para que os bens particulares dos sócios fiquem sujeitos à execução por dívida da empresa, nos termos do artigo 50 do Código Civil.

Com efeito, a não satisfação dos credores, por si só, não caracteriza fraude motivadora da desconsideração da personalidade jurídica.

Na hipótese em questão, a alegada insolvência não está aliada a outros indícios que permitem concluir o desvio de finalidade e a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios, razão pela qual deve ser mantida a decisão objurgada.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1016201-72.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Solo Vivo Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica n.º 1029-90.2016.811.0051 (código 105374), julgou improcedente o pedido.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna pela reforma da decisão objurgada, sob o argumento de que ficou demonstrada a confusão patrimonial, diante do fato
do sócio da empresa estar residindo na sede da pessoa jurídica.

Sustenta, ainda, que o sócio Odair Cortes de Miranda não informou ter aberto qualquer processo de falência da empresa, bem como não refutou o fato de que esta foi dissolvida irregularmente, sem o pagamento de seus credores, o que enseja a aplicação do disposto no artigo 341 do CPC, com a penalidade da confissão ficta.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja acolhido o
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

Não houve pedido para concessão de efeito suspensivo ao Agravo.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID. 72522475.

Eis o relatório.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (1ª VOGAL)

Pedi vista dos autos para analisar se é um caso semelhante aos vários já julgados da
Indiana Agri
.

Naquele caso, às vésperas de pedir a recuperação judicial da empresa – que acabou sendo indeferida pelo juízo singular, cuja sentença foi mantida em sede recursal – o sócio efetuou a venda de imóveis da referida pessoa jurídica, dentre elas a sede a empresa, à sua companheira. Outros bens da mencionada empresa e do próprio sócio foram fraudulentamente alienados a outros familiares (dentre eles sua própria mãe) e funcionários da firma, o que levou esta Câmara, sob a relatoria desta desembargadora, a reconhecer alienação fraudulenta a permitir a
desconsideração da personalidade jurídica
para atingir tais bens, inclusive da pessoa física dos sócios.

Aqui, porém, a causa de pedir da
disregard
requerida é diversa.

Na hipótese, o pedido de desconsideração estaria fundado no fato de que, ao ser citado nos autos em apenso (
Execução de Título Extrajudicial
nº 1255-13.2007.811.0051), segundo a certidão lavrada pelo Sr. Oficial de Justiça, o sócio da
ODAIR CORTES DE MIRANDA
estaria “residindo” na sede da empresa executada, o que evidenciaria, a um só tempo, uma confusão patrimonial e um encerramento irregular da atividade com desvio de finalidade vez que o objeto social da empresa devedora seria o comércio de produtos agropecuários, e não servir de moradia para sócio.

O incidente, no entanto, foi julgado improcedente.

O suscitante interpôs então o presente agravo reeditando os argumentos iniciais do incidente.

A d. Relatora entendeu pelo desprovimento da irresignação uma vez que
“
a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a prova concreta de ter o administrador agido de má-fé, com fraude a interesses de credores e com a prova de abuso de direito e desvio de finalidade, circunstâncias não verificadas no caso concreto.”

No entanto, sob minha ótica, a nova redação dada ao artigo 50 do CC/2002 pela Lei nº 13.874, de 2019, nos conduz ao entendimento de que, para o reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica, basta a demonstração da ocorrência de desvio de finalidade empresarial ou pela confusão entre o patrimônio da empresa e o do sócio, contanto que reste demonstrado que o referido sócio tenha se beneficiado direta ou indiretamente do abuso de personalidade.

Vale destacar que, conforme reza o § 1º do mencionado artigo,
“para os fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade
é a utilização da pessoa jurídica
com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer
natureza
.”
(gr. n.)

Já no §2º do mesmo artigo
“Entende-se por
confusão patrimonial
a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por” “I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;” “II -

transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante”;
e
“III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.”

Note-se que, diferentemente do que ocorre no
desvio de finalidade
, na hipótese da desconsideração da personalidade jurídica por
confusão patrimonial
prescindível a demonstração de explícita má-fé ou fraude/dolo. Suficiente que fique evidenciada uma das hipóteses dos incisos do §2º do suscitado artigo.

A questão que sobreleva, porém, é que embora até fosse discutível a verificação de confusão patrimonial, na hipótese dos incisos II e III do §2º do art.50 do CPC/15, caso o sócio estivesse a residir moradia/residência na sede da empresa executada, certo é que, no caso, ao contrário do que afirma o agravante,
em nenhum momento
a aludida certidão fez alusão à utilização do endereço da sede da empresa executada, pelo seu sócio, como moradia/residência. Senão vejamos:

“
CERTIDÃO

1ª Vara – código n.º 105.374

CERTIFICO
em cumprimento a determinação judicial nos autos supra que, em diligências na
zona urbana
nesta cidade, comigo o meirinho Milton Santos, dirigi-me no endereço indicado no r. mandado onde aí sendo obtive o
ATUAL
e aí estando,
CITEI
o requerido
ODAIR CORTES DE MIRANDA
em sua própria pessoa por todo o conteúdo do r. mandado, o qual ciente ficou do prazo para apresentar resposta caso queira, recebendo contrafé e inicial que lhe ofereci, recusando-se em exarar assinatura no mandado n.º 43.156.

O referido é verdade e dou fé.

Campo Verde Praça-MT, 20 de março de 2017.

a)

Marcirley Cardos Cavalcante

Oficial de Justiça.”
(ID. n. 52897956 - Pág. 2)

Ora, o fato de um sócio de determinada empresa ser encontrado na sede da respectiva pessoa jurídica para ser intimado não significa que este esteja residindo ou habitando em um local.

Afinal, a sede da empresa de que determinado sócio corresponde a mais uma de sua residência.

Nada, absolutamente nada há nos autos a evidenciar que o sócio em questão tenha feito da sede da empresa devedora a sua moradia, o seu domicílio.

Consequentemente, não há se falar em confusão patrimonial a justificar a quebra da personalidade jurídica da empresa e autorizar o atingimento dos bens dos sócios.

Vale por fim consignar que, tal qual pontuou a d. Relatora não há provas ou evidências de que tenha de fato havido uma dissolução irregular da empresa executada.

Ainda que assim, segundo a jurisprudência do STJ
“não basta o encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica para que se subverta o regime de responsabilidade pelas dívidas contraídas por sociedade de responsabilidade limitada, cuja garantia de solvência de suas obrigações está no seu patrimônio e não no patrimônio dos seus sócios”
. (AgInt no REsp 1870555/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020)

Nesse sentido:

‘CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CC/02. AUSENTES. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2.
A existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial
. Súmula 568/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1862672/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL, COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. INSOLVÊNCIA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA. NÃO CONFIGURA ABUSO DE DIREITO OU DESVIO DE FINALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos

que
não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência
.
Precedentes. 2. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1812292/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 21/05/2020)

Dessa forma, acompanho o voto da d. relatora para concluir pela
negativa de provimento
do recurso.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021